Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-51.2023.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000859-51.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DOS ANJOS DE MIRANDA - CPF: 108.382.361-20 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –

PASEP - ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A realização de perícia técnica contábil é essencial para apuração da verdade real em casos em que se alega a realização de saques indevidos na conta Pasep, ante a complexidade dos cálculos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante
suscita preliminar de
error
in procedendo
e cerceamento de defesa
, arguindo que seu pedido de realização de perícia não foi apreciado e, ainda assim, o feito foi julgado com fundamento na ausência de provas.

No mérito, afirma que a documentação anexada comprova que foram feitos saques indevidos no seu saldo do Pasep, pois embora tenha contribuído por muitos anos, o seu
saldo final estava zerado.

Destaca que inclusive requereu na
inicial
que o apelado comprovasse que esses pagamentos foram feitos a el
a
,
mas não foi atendid
a
.

Pede a reparação pelos danos materiais e morais daí decorrente
s e d
iscorre sobre os cálculos que apresentou na inicial
.

Contrarrazões no Id.
234078702
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a demanda sob o argumento de que houve desfalque na sua conta vinculada ao Pasep
e quando foi sacar
, o saldo estava zerado.

Afirma que a documentação anexada demonstra que houve diversos saques indevidos, que não foram feitos por ela.

Pleiteou o ressarcimento
dos danos materiais
, com atualização monetária e a reparação por danos morais em R$ 15.000,00.

A demanda foi julgada improcedente, sob os seguintes fundamentos:

Da análise dos elementos de convicção carreados aos autos, não se evidencia o desvio de valores por parte do banco requerido, carecendo de verossimilhança as alegações da parte requerente, o que desautoriza a inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista

Com efeito, verifica-se do extrato que o requerido anexou com sua contestação (ID 141710908), relativo ao período de 1983 a 1997, que há diversos lançamentos que se referem a pagamentos realizados ao titular da conta PASEP, sob denominação de “
Cred.Abono
-Folha
Pgto
e Abono p/
Cta.Tes.Nac
.”.

Destarte, caberia à parte requerente o ônus de demonstrar que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamentos.

Assim, a fim de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, cabia comprovar que não recebeu em folha de pagamento ou em conta corrente os valores debitados de
sua conta PASEP nos períodos identificados sob as rubricas em questão, como consta do aludido extrato, nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, de cujo ônus não se desincumbiu.

Como se denota do extrato, ocorreram vários pagamentos, seja mediante crédito em conta, seja por intermédio de
credito
em folha de pagamento, de modo que o alegado saque indevido da conta vinculada do PASEP do requerente em decorrência de falha na prestação dos serviços pelo requerido não resultou demonstrado nos autos.

Afinal, competia ao requerente trazer aos autos extratos de suas contas bancárias e os demonstrativos de pagamento dos períodos em que ocorreram os créditos a título de PASEP, o que deixou de fazer, circunstância que afasta o dever de indenizar.

Na inicial a autora juntou as microfilmagens fornecidas pelo Banco

e o saldo que entende devido.

N
a contestação
o réu
também apresentou as microfilmagens
e o extrato do período de 26-8-
1983
a 30-6-
1999, para demonstrar que os saques foram efetuados pela autora.

No entanto, apenas afirmou que os saques foram efetuados conforme previsto em contrato, mas não trouxe qualquer comprovação nesse sentido e as microfilmagens que anexou são as mesmas já juntadas na inicial.

Além disso, não contestou especificamente os cálculos apresentados pela autora, não indicou a forma de progressão do valor, como foi feito o pagamento ou a correção monetária que entende devida.Dessa maneira, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por outro lado, considerando que o período
questionado
pela autora é de quase
16
anos e a complexidade da questão, é necessário que haja perícia contábil para identificar o valor
devido, a fim de se apurar a verdade real, evitando que haja enriquecimento indevido de qualquer das partes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SALDO DE CONTA VINCULADA AOPASEP– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido por falta de prova, cerceou o direito da autora, agora apelante, de produzir evidências sobre a questão controversa, a saber, a apuração de suposta destinação indevida de valores de sua conta vinculada aoPASEP.

A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.

(N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – SALDO DE CONTA VINCULADA
AOPASEP– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada aoPASEP.

2. A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

(N.U 1000337-92.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 01/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL
– IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA DE
OFICIO
– RECURSO PREJUDICADO.

“A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial” (N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024).

(N.U 1002086-88.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024